Tribunal: TJSP
Processo: 1001534-11.2019.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos materiais e morais. Compras a débito e saques contestados pelo autor após dar pela falta de seu cartão magnético. Verossimilhança das alegações do autor, que levou o fato ao conhecimento da autoridade policial e notificou prontamente o banco acerca das operações não reconhecidas. Admissibilidade da inversão do ônus probatório. Falha na segurança do serviço bancário

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos materiais e morais. Compras a débito e saques contestados pelo autor após dar pela falta de seu cartão magnético. Verossimilhança das alegações do autor, que levou o fato ao conhecimento da autoridade policial e notificou prontamente o banco acerca das operações não reconhecidas. Admissibilidade da inversão do ônus probatório. Falha na segurança do serviço bancário disponibilizado ao correntista. Negligência do banco evidenciada. Ressarcimento do valor das operações indevidas (R$ 15.796,35) determinado. Danos morais indenizáveis também caracterizados, ante os sérios transtornos ocasionados ao correntista em virtude do defeito na prestação do serviço bancário. Consideração de que se recusou o banco a restituir voluntariamente ao autor os valores extraviados de sua conta. Indenização por danos morais, arbitrada na sentença em R$ 10.000,00, preservada. Pedido inicial julgado procedente. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.